Tribunal: TJES
Processo: 0001103-80.2015.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-80.2015.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 639/2012. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, condenou o Estado do Espírito Santo a implantar e pagar as diferenças do adicional de insalubridade aos servidores substituídos, fixando como termo inicial a data de publicação do Decreto Estadual nº 3.488-R/2014.

2)
O recorrente busca a reforma da decisão para que o termo inicial retroaja à data em que o benefício fora suprimido ou reduzido para cada servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir o correto termo inicial para o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade aos servidores da saúde, após a instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 639/2012: se a data da efetiva supressão da verba ou a data da publicação do decreto que regulamentou a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Lei Complementar Estadual nº 639/2012, ao mesmo tempo que ressalvou o direito à percepção do adicional de insalubridade, configura norma de eficácia contida, cujo exercício se subordina à edição de ato normativo posterior que lhe confira aplicabilidade plena.

5)
A referida lei omitiu os parâmetros de cálculo do adicional (percentuais e base de cálculo) dentro do novo regime de subsídio, o que gerou um vácuo normativo.

6)
Em decorrência do princípio da legalidade estrita, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, a ausência de parâmetros mínimos na lei impediu, fática e juridicamente, a Administração Pública de efetuar o pagamento da vantagem.

7)
A regulamentação da matéria somente ocorreu com a Lei Complementar nº 749/2013 e, de forma pormenorizada, com o Decreto Estadual nº 3.488-R, de 09 de janeiro de 2014, que estabeleceu os graus, percentuais, base de cálculo e atividades consideradas insalubres.

8)
O direito a vantagem
propter laborem
não se perfectibiliza com a mera existência da condição fática, mas com o ato normativo que a reconhece e lhe atribui liquidez e exigibilidade.

9)
O Decreto nº 3.488-R/2014 constitui o ato que tornou o direito ao adicional juridicamente exigível no novo regime remuneratório, de modo que a data da vigência dele representa o marco inicial para o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lei que institui regime de subsídio e ressalva o direito ao adicional de insalubridade, sem, contudo, fixar os parâmetros de cálculo, possui natureza de norma de eficácia contida, dependente de regulamentação para sua plena aplicação.

2. A ausência de ato normativo que defina os critérios de pagamento do adicional de insalubridade impede a quitação da vantagem pela Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

3. O termo inicial para o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, cuja previsão legal carecia de regulamentação, corresponde à data de vigência do ato normativo que supriu a omissão e conferiu liquidez e exigibilidade ao direito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 639/2012, § 3º do art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 749/2013; Decreto Estadual nº 3.488-R/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

O presente caso envolve ação de cobrança, por meio da qual pretende o
SINDSAÚDE
, na qualidade de substituto processual dos servidores da saúde lotados no Hospital de São José do Calçado, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade que alega ter sido indevidamente suprimido ou reduzido, em razão da instituição da remuneração por subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 639/2012.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças do adicional, nos graus apurados em perícia judicial, fixando como termo inicial da condenação 09 de janeiro de 2014, data da publicação do Decreto nº 3.488-R, que regulamentou a matéria.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir, exclusivamente, o correto termo inicial para o pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade: se a data da efetiva supressão da verba para cada servidor, como defende o apelante, ou a data da publicação do decreto regulamentador, como decidido na sentença.

A esse respeito, sublinhe-se que a questão envolve a exegese de normas de eficácia contida, cujo exercício do direito subjetivo, embora previsto em lei, subordina-se à edição de ato normativo posterior que lhe confira aplicabilidade plena.

A Lei Complementar Estadual nº 639/2012, ao estabelecer o regime de subsídio para os profissionais da área da saúde, de fato ressalvou no § 3º do art. 1º a continuidade da percepção do adicional de insalubridade. Contudo,
fo
ra
completamente omisso quanto a quaisquer parâmetros de cálculo (percentuais, base de cálculo, etc.) dentro do novo regime de subsídio.

Ressalte-se que essa omissão é fator determinante para a correta solução da lide, visto que a ausência de parâmetros mínimos na lei instituidora criou vácuo normativo que impedira, fática e juridicamente, a Administração de efetuar o pagamento da vantagem, por força do princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

A regulamentação veio a lume apenas com a Lei Complementar nº 749/2013 e, de forma minudente, com o Decreto Estadual nº 3.488-R, de 09 de janeiro de 2014, que passou a dispor:

Art. 1º
Este Decreto regulamenta a concessão do adicional de insalubridade para os servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos de que trata a Lei Complementar nº 639, de 31 de julho de 2012, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESA.

Art. 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura ao servidor a percepção de adicional, segundo os seguintes graus e percentuais:

I - 40% (quarenta por cento), para grau máximo;

II - 20% (vinte por cento), para grau médio;

III - 10% (dez por cento), para grau mínimo.

Art. 3º
O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o valor da Referência 01 da Classe I da Tabela de Subsídio do cargo de provimento efetivo de que o servidor for ocupante, constante do Anexo I da Lei Complementar nº 749, de 30 de dezembro de 2013.

Art. 4º
As atividades e operações consideradas insalubres são as constantes do Anexo Único deste Decreto.

Nesse cenário, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto a conclusão externada teve por base premissa de que o direito à vantagem
propter laborem
não se perfectibiliza com a mera existência da condição fática, mas com o ato administrativo ou normativo que a reconhece e a ela confere liquidez e exigibilidade.

Assim, como o ato que tornou o direito ao adicional juridicamente exigível no novo regime remuneratório fora o Decreto nº 3.488-R/2014, somente a partir de sua vigência o direito pôde realmente ser exercido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial de Julgamento do dia 02.12.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões